Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-15.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO. MEDICAMENTO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS. CONDENAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A conduta abusiva da Ré enseja a compensação por danos morais, tendo em vista a situação vivenciada pelo Autor, que vai além de mero dissabor ou aborrecimento, mas configura abalo psíquico decorrente da angústia e aflição diante da negativa de cobertura do medicamento e do agravamento do risco de vida.
2. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil) reais a fim de serem observados os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, de forma a ser suficiente para assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
3. Os honorários advocatícios sucumbenciais são balizados pelo novo Código de Processo Civil no § 2o do art. 85, o qual define os critérios de valoração do seu quantum, em termos de percentual sobre o valor da condenação, variando de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
4. Havendo cumulação de pedidos condenatório e outro de obrigação de fazer sem natureza patrimonial prevalente, no momento da fixação dos honorários advocatícios, o magistrado deverá considerar o valor da condenação para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos da ordem preferencial que estabelece o art. 85, § 2o, do NCPC.
5. Verificando-se que o percentual de 10% sobre o valor da condenação se revela aviltante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% do valor da condenação.
6. Recurso conhecido e provido.